Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO PRÉVIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A concessão da gratuidade de justiça torna desnecessária a nova análise em sede de embargos de declaração.
3. Deu-se provimento ao recurso.